Tribunal: TJDFT
Processo: 0724174-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. MEDIDA NÃO DEFERIDA ANTERIORMENTE. NECESSIDADE. ECONOMICIDADE E CELERIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. É tarefa do Estado prestar a tutela jurisdicional aos cidadãos nas lides comuns por meio do Poder Judiciário, servindo o processo como instrumento para realização do direito material, atendendo sempre ao princípio da menor onerosidade, a execução deve ser conduzida de modo menos gravoso ao devedor, entretanto a persecução do crédito é a sua finalidade maior.
2. Os sistemas informatizados de dados (Sisbajud, Infojud, Renajud) conveniados do TJDFT, foram criados com a finalidade de auxiliar o juízo, integrar as informações e proporcionar economia e celeridade nas demandas judiciais.
3. Ao se esgotarem os meios que a parte possuía para localizar bens penhoráveis em nome do executado, é possível o deferimento judicial de consulta aos sistemas conveniados, conforme a natureza do processo, com o intuito de localizar bens, valores e direitos do executado.
4. Caso em que merece acolhimento a pretensão recursal, porquanto, esgotados os meios disponíveis ao credor para localização de bens e ainda não realizada consulta no InfoJud, não se mostra de todo improvável a localização de bens do devedor pela experiência comum sugestiva de que a condição econômica das pessoas se altera ao longo do tempo.
5. Recurso conhecido e provido.